Tribunal: TJDFT
Processo: 0038222-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038222-55.2016.8.07.0018 RECORRENTE: HB ENGENHARIA LTDA, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HÉLIO FAUSTO DE SOUZA JÚNIOR, MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CONTRATOS. LEILÃO. NULIDADE DECLARADA. REVISÃO DE CLÁUSULA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO ANTERIOR À EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há controvérsia sobre a existência dos contratos entabulados entre os litigantes, tendo a parte autora o direito de ser informada sobre os detalhes da prestação de serviços, nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Por sua vez, a ocorrência de novação não impediria a discussão dos contratos citados na inicial. Nos termos do enunciado 286 da Súmula do STJ, “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. 3. Quanto à validade da consolidação da propriedade do imóvel, foi ele dado em garantia na Cédula de Crédito Bancário no CS 10866495, cujo valor é de R$ 3.480.849,39. Na matrícula do imóvel não consta qualquer garantia relativa ao contrato denominado Operação Progiro no 49866478, que tem o valor atualizado de R$ 2.620.964,16. Contudo, o leilão do imóvel foi realizado com base neste contrato, decorrendo daí a sua irregularidade, impõe-se, portanto, a manutenção da declaração de nulidade do processo de consolidação da propriedade do bem. 4. No que concerne ao pedido revisional, diante da ausência da apresentação dos contratos, não há como proceder à revisão postulada tão somente com base no que alega a parte autora. Ademais, necessário que o pedido de revisão seja específico, com a descrição de quais as cláusulas são supostamente abusivas ou irregulares. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 305 a 308 e 400, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação à conclusão do acórdão recorrido, no sentido de não ser possível julgar o pedido revisional proposto pelos insurgentes, diante da inexistência nos autos do contrato objeto da revisão e da especificação da cláusula a ser reavaliada. Ressaltam que os insurgentes manejaram pedido de exibição de documentos de caráter cautelar antecedente, justamente com o propósito de obter os requisitos de desenvolvimento válido do seu pedido revisional e, em seguida, foi devidamente proposta a ação principal. Acrescentam que o empecilho destacado pela turma julgadora se deu por conduta exclusiva do recorrido, o qual deixou de atender as determinações judiciais e deve arcar com o ônus da sua inércia, presumindo-se a veracidade dos fatos alegados. Ademais, em atenção ao princípio da eventualidade, pugnam pela aplicação da teoria da causa madura com o reconhecimento da novação das dívidas contraídas pelos recorrentes e posterior quitação por meio da dação em pagamento; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Sustentam que a turma julgadora se manteve omissa, apesar da determinação de rejulgamento dos embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao exame da inobservância das regras procedimentais da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, bem como em relação aos efeitos da não exibição pela parte recorrida de todos os documentos determinada judicialmente. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL MOREIRA MOTA, OAB/DF 17.162, e DANIEL AYRES KALUME DIAS, OAB/DF 17.107 (ID 37212919). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta contrariedade aos artigos 305 a 308 e 400, todos do Código de Processo Civil, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente ao devido processamento e julgamento da ação revisional proposta pelos insurgentes, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhem os recorrentes em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Com efeito, “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados RAFAEL MOREIRA MOTA, OAB/DF 17.162, e DANIEL AYRES KALUME DIAS, OAB/DF 17.107 (ID 37212919). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005